Tribunal: TJDFT
Processo: 0703179-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703179-41.2024.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: JULIA DE MORAIS TEIXEIRA BISPO REPRESENTANTE LEGAL: ROBSON BISPO DA SILVA, DULCINEIA DE MORAIS TEIXEIRA DESPACHO O apelante alega que a sentença não estabeleceu os custos da coparticipação relacionada ao procedimento de saúde fornecido à apelada nos termos do Decreto Distrital n. 27.231/2006. Pede a reforma da sentença para a fixação da coparticipação (id 59730386). A matéria foi suscitada em contestação, mas não foi apreciada na sentença e não houve oposição de embargos de declaração. Intime-se o apelante para manifestar-se acerca de eventual inovação recursal nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 26 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator